Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714834-88.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA APELADO: LINDON JOHNNSON CAMELO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e G44 BRASIL HOLDING LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que há irregularidade relativa à representação processual em razão da inexistência de outro endereço para a intimação . Ante o exposto, intime-se a Apelante para sanar o vício apontado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 15:45:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador